Tribunal: STF
Processo: RE 1496581
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de três Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 56, fls. 2-3):



    “ADMINISTRATIVO. IBAMA. LICENÇA. SUSPENSÃO. PESQUISA GEOFÍSICA E GEOLÓGICA. CANHÕES DE AR (AIR GUNS). MEDIDAS MITIGATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS. NECESSIDADE DE EIA/RIMA. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 350/04. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação cível face sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada contra o IBAMA e outros, objetivando a suspensão dos licenciamentos e a paralisação das atividades relacionadas com pesquisas geofísicas e geológicas realizadas no meio marinho através de canhões de ar (ais guns), até que seja apresentado um Estudo do Impacto Ambiental, com a fixação de medidas mitigatórias e compensatórias, para a atividade pesqueira.



    2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para determinar que o IBAMA exija, além dos demais requisitos legais, a realização de Estado de Impacto Ambiental (EIA), com o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para a concessão de licenciamento ambiental às empresas que realizam atividades de aquisição de dados sísmicos marítimos, sempre que a atividade for realizada em águas rasas (profundidade inferior a 50 metros) ou em área de sensibilidade ambiental, nos termos da Resolução CONAMA nº 350/04.



    3. No presente caso, ganha relevância o Princípio da Precaução, pois na ausência de certeza científica formal, a existência de um risco de dano ambiental sério ou irreversível requer a implementação de medidas que possam prever esse dano a fim de garantir a preservação do meio ambiente para as gerações futuras.



    4. Correta também a sentença quando assevera que “O pedido de fixação de medidas mitigatórias e compensatórias não poderá ser acolhido, pois trata-se de conteúdo a ser definido pelo próprio Estudo de Impacto Ambiental a ser elaborado em cada processo de licenciamento ambiental de atividade potencialmente causadora de dano ambiental. Somente diante de cada caso concreto se pode mensurar a necessidade, a natureza e intensidade de cada medida compensatória a ser adotada”, o que conduz à manutenção do decisum.



    5. Recursos e remessa necessária desprovidos.”



    Opostos Embargos de Declaração pela CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. e pela VERITAS DO BRASIL LTDA. (Docs. 59 e 63), ambos foram rejeitados (Doc. 65).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 74), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES (CNP) sustenta que o acórdão recorrido violou “o princípio da precaução insculpido no art. 225, §1°, inciso IV, da CRFB/88 por não determinar a fixação de medidas mitigatórias e compensatórias” (Doc. 74, fl. 2) 



    Em suas razões, a parte recorrente esclarece que “o princípio da precaução implica uma ação antecipatória à ocorrência do dano ambiental, o que garante a plena eficácia das medidas ambientais selecionadas, tendo este sido flagrantemente ignorado pelo IBAMA, pelas empresas que atuam no exercício da atividade de prospecção de sísmica, e ainda, pelo Poder Judiciário que não determinou a realização do estudo de impacto ambiental para toda e qualquer sísmica a ser realizada, com a aplicação de medidas mitigatórias (para minimizar o impacto) e compensatórias (em relação à atividade pesqueira” (Doc. 74, fl. 3).



    Aduz que, no caso concreto, “apesar da sentença determinar a obrigatoriedade de realização do Impacto Ambiental, esta o restringiu a águas rasas ou em áreas de sensibilidade ambiental. Ora, não se sabe ao certo o grau de dano causado por essa atividade, sabe-se que existe, daí porque há que se entender pela exigência do estudo em qualquer sísmica a ser realizada, devendo ser reformada nesse aspecto a sentença” (Doc. 74, fl. 8). 



    Assevera que “ao contrário do entendimento formado, o poder judiciário, atento ao art. 225, § 4º, da CRFB/88, deve determinar a previsão dentro de cada estudo, de maneira objetiva, o operacional para se reduzir o impacto causado na biota e na atividade pesqueira, e as especificações de medidas alternativas de compensação aos pescadores” (Doc. 74, fl. 12).



    Destaca que “certo é que a atividade sísmica não pode ser extinta, mas em contrapartida deve coexistir perfeitamente com a atividade pesqueira que atinge uma população mais hipossuficiente, e gera a renda para sobrevivência dos pescadores e de suas famílias. Daí porque, as empresas devem ser compelidas a apresentar as medidas compensatórias e mitigatórias sempre quando forem realizar esse tipo de atividade, objetivando reduzir o juízo causado para a atividade pesqueira face à diminuição do pescado” (Doc. 74, fl. 13). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja (Doc. 74, fls. 15-16): “1) Determinada a obrigatoriedade de realização do EIA/RIMA a toda e qualquer sísmica marítima, e não apenas aquelas que possam ser consideradas pelo IBAMA como causadora de significativa degradação ambiental, tendo em vista o que dispõe o art. 225, IV, da CRFB/88; 2) Reconhecida a obrigatoriedade de previsão, de forma clara, eficaz e objetiva, no EIA/RIMA a serem apresentadas pelas empresas, as medidas compensatórias e mitigatórias a serem efetuadas, objetivando reduzir os prejuízos causados/ aos pescadores; 3) Em razão das atividades sísmicas realizadas sem a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental, que ocasionaram o ajuizamento da presente ação, sejam fixadas ais medidas mitigatórias e compensatórias.“



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. (Doc. 72), amparando-se na alínea “a” do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 93, IX, pois o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional; e (b) art. 2º (princípio da separação dos poderes), “pelo qual é conferido com exclusividade ao IBAMA – e não ao Poder Judiciário – as competências para o exercício do poder de polícia ambiental, a execução das ações das políticas nacionais de meio ambiente (especialmente as relativas ao licenciamento ambiental) e a fiscalização das atividades licenciadas” (Doc. 72, fl. 14).



    Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que (Doc. 72, fl. 19): “(i) seja reformada a parte dispositiva da decisão recorrida, para que ali passe a constar, expressamente, a IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado pela RECORRIDA no sentido de condenação à exigência obrigatória de EIA/RIMA, uma vez que tais pedido e condenação, ao contrariarem a discricionariedade técnica do IBAMA, revelada pelo art. 4°, VI, §5°, da Resolução CONAMA n. 350/2004, violam frontalmente o art. 2° da CRFB; (ii) sejam reformadas as partes de fundamentação e dispositiva da r. decisão recorrida, para que ali sejam apreciados os fundamentos de fato e de Direito, assim como os pedidos formulados pela RECORRIDA, para que passe a constar, expressamente, a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela RECORIDA-AUTORA em face da RECORRENTE-RE (de paralisação das atividades e de fixação de medidas mitigatórias e compensatórias, relativamente à “ação cumulada" que pertine a essas duas Partes, para que tal resultado possa alcançar a autoridade de COISA JULGADA MATERIAL (arts. 467 e 469 do CPC)”



    Por fim, quanto Recurso Extraordinário interposto por VERITAS DO BRASIL LTDA. (Doc. 76), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5°, XXXVI; e 225, §1°, IV, da CF/1988, na medida em que o “acórdão recorrido, com base em nova regulamentação, declara ilegais licenças ambientais regularmente concedidas pelo IBAMA à Recorrente sob a vigência de lei anterior, ferindo ato jurídico perfeito e direito adquirido, e além disso impõe ao IBAMA que exija EIA/RIMA para toda e qualquer atividade sísmica realizada em águas rasas, mesmo quando o órgão constatar não serem significantes os impactos ambientais causados pelas atividades, em nítida violação ao artigo 225, §1°, inciso IV da CRFB” (Doc. 76, fl. 5). 



    Nessa linha, aduz que “ao negar provimento ao recurso de apelação e também aos embargos de declaração, mantendo in totum a r. decisão de primeiro grau”, o acórdão recorrido “atenta abertamente contra o ato jurídico perfeito, contra o princípio da segurança jurídica e contra o princípio da confiança” (Doc. 76, fl. 11), pois “o licenciamento das atividades de pesquisa sísmica da Recorrente concedido pelo IBAMA é plenamente legal e legítimo, tendo obedecido todos os critérios exigíveis pela legislação vigente à época. Portanto, a licença ambiental concedida à Recorrente (inclusive já expirada, em razão da finalização das atividades) de forma alguma pode ser considerada ilegal ”(Doc. 76, fl. 13).



    Quanto à violação ao art. 225, §1°, IV, da CF/1988, defende que, nos termos da Lei Federal 6.938/1981 e das Resoluções n° 001/86 e n° 237/97 do CONAMA, “compete exclusivamente ao órgão ambiental responsável verificar caso a caso, em quais hipóteses será necessária a exigência de EIA/RIMA no processo de licenciamento ambiental” (Doc. 76, fl. 15). (…) Assim, se o IBAMA não exigiu o estudo de impacto ambiental para o licenciamento da atividade da Recorrente foi porque constatou que não era o caso. A decisão do IBAMA é técnica e discricionária; é o órgão ambiental que tem competência e conhecimento técnico para avaliar os impactos da atividade e adotar as medidas que entender aplicáveis para garantir a preservação do meio ambiente e, em decorrência, respeitar o princípio da precaução” (Doc. 76, fl. 16). 



    Com base nesse fundamentos, afirma que o acórdão recorrido viola o art. 225, §1°, IV, da CF/1988, “na medida em que impõe a realização de EIA/RIMA indistintamente para toda e qualquer atividade de sísmica realizada em águas rasas, independentemente de ter sido ou não constatado pelo órgão ambiental que a atividade gera ou não significativo impacto ambiental. Isto é, o acórdão não leva em consideração a discricionariedade técnica do IBAMA” (Doc. 76, fl. 17).



    Assim, requer o provimento do recurso para que (a) “a presente ação seja julgada totalmente improcedente, com a condenação da Recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais; (b) ou seja ao menos expurgada da decisão recorrida a declaração de ilegalidade das licenças expedidas pelo IBAMA anteriores à Resolução CONAMA n° 350/2004, por constituir estas atos jurídicos perfeitos e direitos adquiridos, não sujeitos à incidência da nova norma” (Doc. 76, fl. 18).



    Em juízo de admissibilidade foram admitidos todos os Recursos Extraordinários (Docs. 90; 91; e 92).



    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento aos Recursos Especiais interposto pela CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. (Doc. 70) e pela VERITAS DO BRASIL LTDA (Doc. 78), simultaneamente aos presentes recursos, a fim de determinar o rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos pelas partes, com manifestação expressa em relação aos argumentos das embargantes (Docs. 117 e 125).



    Em atendimento à determinação do STJ, o Juízo de origem proferiu novo julgamento dos Embargos de Declaração, dando parcial provimento aos aclaratórios a fim de acrescentar fundamentação ao julgado, sem alterar, no entanto, o resultado do julgamento (Doc. 135). 



    Em seguida, a CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PESCADORES (CNP) ratificou as razões do Recurso Extraordinário e requereu a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 139).



    Igualmente, VERITAS DO BRASIL LTDA. e CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA ratificaram os respectivos Recursos Extraordinários e solicitaram que, caso se considere tratar-se de matéria de índole infraconstitucional, os autos sejam remetidos ao STJ conforme o disposto no artigo 1.033 do CPC (Doc. 291).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Relativamente à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 53, fls. 9-12):



    “O Ministério Público Federal, perante esta Corte Regional, ofereceu parecer:



    “17 Inicialmente, entendo inafastável a competência do IBAMA para a fiscalização e o licenciamento das atividades de pesquisa em questão, diante dos artigos 20, VII, 23, IV, e 225, § 1º, IV, da CF/88, que dispõem serem as praias marítimas bens públicos da União e patrimônio nacional. Nesse sentido, o art. 4º, caput e inciso I, da Resolução do CONAMA nº 237/97, e o art. 4º da Resolução CONAMA nº 350/2004, abaixo transcritos, preveem a competência do IBAMA para promover o licenciamento ambiental de “unidades de conservação do domínio da União”, como é o caso das regiões em questões. Confira-se:



    […]



    18. No sentido dessas normas jurídicas, observando-se o princípio da precaução, um dos cânones do Direito Ambiental – a realização do EIA e do RIMA mostra-se indispensável para a concessão de licença de operação, no caso dos autos, justamente por não se ter conhecimento preciso acerca dos efetivos impactos ambientais causados pela atividade sísmica.



    19. Nesse sentido é a jurisprudência:



    […]



    20. Portanto, não falta no ordenamento jurídico respaldo para que a realização do licenciamento ambiental e a fiscalização dessas atividades de pesquisas ao contrário do que argumentam, equivocadamente, os réus.



    21. Por fim, a meu ver correta a sentença ao negar o pedido de estipulação de medidas mitigatórias e compensatórias, vez que esta matéria será definida pelos Estudos de Impacto Ambiental a serem realizados, em cada processo de licenciamento, aferindo a peculiaridade de cada caso concreto.



    22. Pelo exposto, opino pelo improvimento dos apelos.”



    Correto o parecer, o qual adoto como razão de decidir, a par da decisão fustigada.



    Destarte no presente caso, ganha relevância o Princípio da Precaução, pois na ausência de certeza científica formal, a existência de um risco de um dano ambiental sério ou irreversível requer a implementação de medidas que possam prever este dano a fim de garantir a preservação do meio ambiente para as gerações futuras.



    Correta também a sentença quando assevera que “O pedido de medidas mitigatórias e compensatórias não poderá ser acolhido, pois trata-se de conteúdo a ser definido pelo próprio Estudo de Impacto Ambiental a ser elaborado em cada processo de licenciamento ambiental de atividade potencialmente causadora de dano ambiental. Somente diante de cada caso concreto se pode mensurar a necessidade, a natureza e a intensidade de cada medida compensatória a ser adotada”, o que conduz à manutenção do decisum.



    […]”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos e na legislação ambiental de regência, manteve a sentença que determinou ao IBAMA a realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e apresentação de Relatório de Impacto Ambiental (RIM) para a concessão de licenciamento ambiental às empresas que realizam atividades de aquisição de dados sísmicos marítimos, sempre que a atividade for realizada em águas rasas (profundidade inferior 50 metro) ou em área de sensibilidade ambiental, nos termos da Resolução CONAMA 350/04.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.021-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.196.429-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.153.199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/3/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Retifique-se a autuação para constar VERITAS DO BRASIL LTDA. e CGG DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA também como recorrentes.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente